Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL OU INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de inclusão da terceira interessada no polo ativo do cumprimento de sentença em substituição ao credor, ou como assistente litisconsorcial.
III. Razões de decidir
3. Por força do art. 507 do CPC, houve preclusão para a terceira interessada requerer seu ingresso no cumprimento de sentença, seja em substituição ao credor originário seja como assistente, visto que tal pedido já havia sido indeferido na fase de conhecimento e não houve interposição de recurso.
4. Ao ser proferida a sentença, que transitou em julgado, houve uma estabilização subjetiva do processo, não sendo possível a substituição das partes no cumprimento de sentença, à luz do art. 108 do CPC.
5. O “caput” do art. 119 do CPC estabelece que “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Assim, na fase de cumprimento de sentença, esta já transitou em julgado e, por consequência, não há mais a possibilidade de o terceiro interessado se manifestar com o escopo de que ela seja favorável ao assistido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A preclusão obsta que seja reiterado o pedido do terceiro interessado de ingresso no feito, o qual já havia sido indeferido e não houve interposição de recurso. Além disso, com o trânsito em julgado da sentença, ocorre a estabilização subjetiva do feito e não há mais a possibilidade de o assistente intervir para que o julgamento seja favorável ao assistido”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 108, 119 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719427-67.2023.8.07.0000, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, j. 08/02/2024, p. 05/03/2024.